Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-94.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ção do preparo recursal, cumpriu de forma imediata a determinação – Deserção afastada.

Mérito - Conjunto probatório que não evidencia a existência de infração contratual por parte dos apelados – Negócio jurídico que se mostra válido e eficaz – Apelante que não se desincumbiu em comprovar eventual vício de consentimento anterior ou contemporâneo à celebração do negócio – Nulidade do contrato que deve ser afastada – Atraso na entrega da circular de oferta de franquia evidenciado – Inexistência de prejuízo concreto ao apelante, o qual deu início ao negócio e o desenvolveu regularmente pelo prazo de 08 meses – Incidência do Enunciado IV do Grupo Reservado de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Insuficiência de informações contidas na circular de oferta de franquia e de documentos não comprovados - Provas coligidas aos autos que demonstram a rescisão antecipada do contrato por desistência do negócio pelo apelante - Rescisão contratual por culpa dos apelados que deve ser afastada – Impossibilidade de devolução do valor investido – Indenização por danos morais e materiais afastada - Taxa de publicidade devida por expressa previsão contratual – Percentual dos honorários de sucumbência mantido, pois de acordo com o art. 85, §2o, do CPC - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000811-94.2022.8.26.0058; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Jorge Tosta

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c.c. indenização por danos morais e materiais – Sentença que julgou improcedentes os pedidos preambulares e procedentes, em parte, os pedidos formulados pelos réus em sede de reconvenção – Inconformismo do autor, exclusivamente, no que se refere à improcedência dos pedidos formulados na petição exordial – Alegação de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c.c. indenização por danos morais e materiais – Sentença que julgou improcedentes os pedidos preambulares e procedentes, em parte, os pedidos formulados pelos réus em sede de reconvenção – Inconformismo do autor, exclusivamente, no que se refere à improcedência dos pedidos formulados na petição exordial – Alegação de nulidade ou rescisão do contrato de franquia celebrado entre as partes e necessidade de cancelamento da cobrança da taxa de publicidade, devolução dos valores empregados para o desenvolvimento do negócio, indenização por danos materiais e morais.

Preparo recursal – Apelados que alegam, em sede de contrarrazões, a deserção do recurso interposto – Rejeição – Apelante que recolheu o preparo no ato da interposição do recurso – Eventual insuficiência não enseja a deserção do recurso ou a necessidade de recolhimento em dobro do preparo – Inteligência do art. 1007, §2o, do CPC - Apelante que, intimado à complementação do preparo recursal, cumpriu de forma imediata a determinação – Deserção afastada.

Mérito - Conjunto probatório que não evidencia a existência de infração contratual por parte dos apelados – Negócio jurídico que se mostra válido e eficaz – Apelante que não se desincumbiu em comprovar eventual vício de consentimento anterior ou contemporâneo à celebração do negócio – Nulidade do contrato que deve ser afastada – Atraso na entrega da circular de oferta de franquia evidenciado – Inexistência de prejuízo concreto ao apelante, o qual deu início ao negócio e o desenvolveu regularmente pelo prazo de 08 meses – Incidência do Enunciado IV do Grupo Reservado de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Insuficiência de informações contidas na circular de oferta de franquia e de documentos não comprovados - Provas coligidas aos autos que demonstram a rescisão antecipada do contrato por desistência do negócio pelo apelante - Rescisão contratual por culpa dos apelados que deve ser afastada – Impossibilidade de devolução do valor investido – Indenização por danos morais e materiais afastada - Taxa de publicidade devida por expressa previsão contratual – Percentual dos honorários de sucumbência mantido, pois de acordo com o art. 85, §2o, do CPC - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.